Tribunal: TCU
Processo: 039.227/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19088/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.227/2021-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria dos Santos (XXX.987.825-XX); Claudia Pacheco Santos (XXX.550.095-XX); Cleonice de Oliveira (XXX.172.875-XX); Jeremias Santos Celestino (XXX.754.435-XX); Juciara da Silva Nascimento (XXX.122.655-XX); Luiz Carlos da Silva Nascimento (XXX.946.665-XX); Marina Santos de Souza (XXX.401.045-XX); Sonia Maria Moreira Silva (XXX.918.035-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde - Funasa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.